Tribunal: STF
Processo: RHC 167163
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Patrocínio infiel. 3. Trancamento do inquérito policial. 4. Exercício da advocacia. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.